Tribunal: TJMT
Processo: 1035939-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035939-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEDIANTE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, atribuiu efeito suspensivo aos embargos, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito executado, consubstanciado em multa administrativa aplicada pelo PROCON, sob o fundamento de que apenas o depósito em dinheiro autorizaria tal efeito, nos termos do art. 151, II, do CTN. O agravante ofertou seguro garantia judicial correspondente ao valor do débito acrescido de 30%.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniente suspensão administrativa da exigibilidade do crédito fiscal acarreta a perda do interesse recursal; (ii) estabelecer se é juridicamente possível suspender a exigibilidade de crédito não tributário, decorrente de multa administrativa, mediante apresentação de seguro garantia judicial.

III. Razões de Decidir

3.

A suspensão administrativa da exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa possui natureza precária, revogável a qualquer tempo pela Administração Fazendária, e não se equipara à suspensão judicial, que goza de estabilidade e segurança jurídica. Por isso, não afasta o interesse recursal da parte agravante.

4.

A natureza jurídica da multa aplicada pelo PROCON é de crédito não tributário, motivo pelo qual não se aplica a exigência do art. 151, II, do CTN, tampouco o entendimento consolidado no Tema 378 do STJ e na Súmula 112.

5.

A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.203 (REsp 1.381.254/PR), admite a suspensão da exigibilidade de créditos não tributários mediante fiança bancária ou seguro garantia, desde que correspondente ao valor do débito atualizado, acrescido de 30%, nos termos do art. 835, § 2o do CPC e do art. 9o, § 3o da Lei 6.830/1980.

6.

A recusa do Juízo em suspender a exigibilidade, mesmo diante da garantia idônea apresentada, viola os princípios da razoabilidade, da menor onerosidade da execução e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão administrativa da exigibilidade de crédito não elimina o interesse recursal quanto à suspensão judicial, por se tratar de ato precário, revogável e de eficácia limitada.

2.

A multa administrativa imposta pelo PROCON constitui crédito não tributário, sendo possível suspender sua exigibilidade com seguro garantia judicial equivalente ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 485, VI, 835, § 2o e 919, § 1o; CTN, art. 151, II; LINDB, art. 4o; Lei 6.830/1980, art. 9o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.381.254/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 767.222/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.12.2016, DJe 03.02.2017; TJSP, Agravo Interno Cível 2163016-28.2025.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 08.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Votorantim S.A., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1040602-07.2023.8.11.0041, opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso, atribuiu efeito suspensivo aos embargos, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito executado, consubstanciado em multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que, embora tenha sido atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, a decisão agravada incorreu em equívoco por não suspender a exigibilidade do crédito, sob o fundamento de que apenas o depósito em dinheiro autoriza tal efeito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN.

Expõe que o crédito executado não possui natureza tributária, tratando-se de multa administrativa imposta pelo PROCON, e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante seguro garantia judicial, desde que no valor do débito atualizado acrescido de 30%, o que foi efetivamente apresentado nos autos de origem.

Assevera que a manutenção da exigibilidade do crédito pode gerar graves prejuízos ao Recorrente, como a impossibilidade de emissão de certidões negativas de débito e a restrição à sua atuação comercial, especialmente com entes públicos.

Ao final, requer o provimento do recurso.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 322409353.

A antecipação da tutela recursal foi concedida nos termos da decisão de id. 322429876.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, alegando a perda superveniente do interesse recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 324321370).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em atenção ao Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Votorantim S.A. insurge-se contra a a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1040602-07.2023.8.11.0041, opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Na ocasião, o Magistrado de origem atribuiu efeito suspensivo aos embargos, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito executado, consubstanciado em multa administrativa aplicada pelo PROCON, nos seguintes termos:

“[...] o prosseguimento da execução poderá causar risco ao resultado do processo e estando garantida a execução, atribuo o efeito suspensivo aos embargos, delineados pelo §1o do aludido artigo 919[...]”. (Id. 155548597).

Contudo, ao apreciar os Embargos de Declaração, deixou de reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito, por entender inaplicável ao caso o oferecimento de seguro garantia:

“[...] houve o oferecimento de seguro-garantia acrescido de 30% do valor do débito, o qual não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito, posto que somente com o depósito em dinheiro é possível a suspensão pleiteada, conforme estabelece o CTN.”. (Sic).

Inconformado, o Banco recorre.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal contra o Banco Votorantim S.A., com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20133445, originada de uma multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual em razão da cobrança da “Tarifa de Emissão de Boleto” em contrato bancário.

O valor inicial da CDA era de R$ 27.014,25 (vinte e sete mil e quatorze reais e vinte e cinco centavos), e atualizado até a garantia judicial atingiu o montante de R$ 120.822,82 (cento e vinte mil e oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos).

O Banco Votorantim, executado, ofereceu apólice de seguro garantia acrescida de 30% do valor da dívida, no importe de R$ 157.069,67 (cento e cinquenta e sete mil e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) e apresentou Embargos à Execução, nos quais pleiteou: efeito suspensivo aos embargos e suspensão da exigibilidade do crédito fiscal executado.

Conforme já mencionado, o Juízo de origem apenas atribuiu efeito suspensivo aos embargos (art. 919, § 1o, CPC), o que motivou a oposição de embargos de declaração pelo Banco, apontando omissão na decisão quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade, que foram rejeitados sob o fundamento de que o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, por falta de previsão no CTN, pois a suspensão requerida só pode ser concedida mediante depósito em dinheiro, conforme estabelecido pelo art. 151, II do CTN.

Contra esse posicionamento do Juízo, o Banco interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando violação ao devido processo legal, legalidade do seguro-garantia e risco de dano irreparável caso não possa obter Certidão Negativa de Débitos (CND).

Primeiramente, analiso a preliminar suscitada pela Fazenda Pública Estadual.

Da Preliminar de Perda Superveniente do Interesse Recursal

Como relatado, o Estado de Mato Grosso, em sua contraminuta, alega a perda superveniente do interesse recursal, sustentando que a CDA n. 20133445 já se encontra com sua exigibilidade suspensa administrativamente desde 21/05/2024, conforme consulta detalhada do processo, circunstância que, segundo argumenta, tornaria inútil o prosseguimento do presente recurso de agravo de instrumento, ante a ausência de interesse prático no provimento jurisdicional.

Em primeiro plano, é imperioso destacar que a suspensão judicial da exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa possui natureza jurídica substancialmente diversa da suspensão meramente administrativa.

A suspensão deferida na decisão liminar deste Agravo decorreu de cognição sumária acerca da presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, consubstanciados na probabilidade de provimento do recurso e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É um provimento jurisdicional dotado de estabilidade relativa e que somente pode ser modificado ou revogado por meio de outra decisão judicial devidamente fundamentada.

Por outro lado, a suspensão administrativa do crédito tributário configura ato de natureza precária e revogável a qualquer tempo pela própria Administração Fazendária, sem necessidade de qualquer intervenção do Poder Judiciário, bastando, para tanto, que o Fisco entenda pela alteração da situação cadastral do débito. Não se reveste, pois, da mesma força vinculante e garantidora que emana do provimento jurisdicional, estando sujeita às vicissitudes e discricionariedades próprias da esfera administrativa.

Nesse contexto, ainda que a CDA em questão ostente a situação de “suspensa” no cadastro administrativo, tal circunstância não se confunde nem se equipara aos efeitos jurídicos decorrentes da decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito. Enquanto a suspensão judicial oferece ao contribuinte maior segurança jurídica e estabilidade processual, a suspensão administrativa pode ser revertida unilateralmente pelo Estado a qualquer momento, conforme conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Ademais, a autonomia e independência entre as esferas administrativa e judicial constitui princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio, não podendo a situação cadastral de determinado débito na Administração Fazendária condicionar ou prejudicar o exercício da jurisdição.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, sendo vedado ao Estado invocar circunstâncias administrativas internas para obstar o regular processamento e julgamento de recursos interpostos pelas partes.

Outrossim, subsiste manifesto interesse jurídico do Agravante na manutenção e confirmação da tutela jurisdicional. A existência de suspensão administrativa não elimina a utilidade prática do provimento recursal almejado, porquanto o Agravante possui legítimo interesse em ver consolidada, pela via jurisdicional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, especialmente considerando a instabilidade inerente aos atos administrativos e a possibilidade concreta de revogação da suspensão pelo próprio Fisco.

Não se pode olvidar, ainda, que a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir somente se justifica quando restar inequivocamente demonstrada a absoluta inutilidade da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a mera existência de suspensão administrativa não configura, por si só, situação apta a caracterizar a perda do interesse recursal, uma vez que a decisão judicial possui efeitos próprios e distintos que não se confundem com a situação cadastral do débito perante o Fisco estadual.

Vale ressaltar, por oportuno, que conforme consta dos autos e da própria contraminuta apresentada pelo Estado, o agravante ofereceu apólice de seguro garantia n. 1007500024325 como forma de garantir o juízo, circunstância que evidencia a persistência do litígio acerca da adequação e suficiência da garantia apresentada, bem como sobre os requisitos necessários à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A discussão sobre tais aspectos permanece relevante e atual, não sendo afetada pela situação administrativa da CDA.

Por fim, há de se considerar que eventual acolhimento da preliminar de perda de interesse recursal poderia gerar indesejáveis efeitos preclusivos, impedindo que a matéria seja rediscutida futuramente caso a suspensão administrativa venha a ser revogada pelo Estado. Tal cenário colocaria o Agravante em situação de insegurança jurídica e vulnerabilidade processual, porquanto ficaria desprovido de mecanismos recursais aptos a tutelar seus direitos na eventualidade de alteração da situação administrativa do débito.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que o interesse recursal persiste enquanto houver utilidade prática na apreciação do mérito do recurso, ainda que sobrevenham circunstâncias administrativas posteriores à sua interposição. Confira:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE.

1. A decisão agravada negou provimento ao agravo em recurso especial, ao fundamento de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente.

2 . Da argumentação trazida no agravo interno, extrai-se que a agravante concorda com a conclusão exposta na decisão agravada. Nesse panorama, ressai nítido que a agravante carece de interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de se insurgir contra a decisão agravada.

3. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt no AREsp: 767222 MG 2015/0212050-0. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Data de Julgamento: 15/12/2016. Data de Publicação: DJe 03/02/2017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito pleiteado em agravo de instrumento. A agravante busca retratação para concessão de efeito suspensivo.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal diante da superveniente perda do objeto do agravo interno.

III. Razões de Decidir

3. O agravo de instrumento foi julgado, tornando o agravo interno prejudicado.

4. A decisão interlocutória foi substituída por acórdão definitivo, configurando falta de interesse recursal conforme art. 932, III do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso não conhecido por estar prejudicado.

Tese de julgamento: 1. Reconhecimento da falta de interesse recursal devido à perda do objeto. Legislação Citada: CPC, art. 932, III. (TJSP. Agravo Interno Cível: 21630162820258260000. Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado. Relator: Hertha Helena de Oliveira. Julgamento: 08/09/2025. Publicação: 08/09/2025).

Ademais, destaco que a prevalência do princípio da máxima utilidade do processo e da celeridade processual não pode se sobrepor à garantia constitucional do devido processo legal e do direito ao duplo grau de jurisdição, especialmente quando remanescem questões jurídicas controvertidas que merecem apreciação pelo órgão colegiado.

Por todas essas razões, constata-se que o interesse recursal do Agravante persiste íntegro, uma vez que a suspensão administrativa da CDA não possui o condão de eliminar a utilidade prática do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, pois a natureza jurídica distinta entre as suspensões judicial e administrativa, aliada à instabilidade própria dos atos administrativos e à autonomia das esferas de atuação estatal, impõe a conclusão de que subsiste manifesto interesse jurídico na apreciação do mérito recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do interesse recursal suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Vê-se que a multa objeto da execução fiscal possui natureza administrativa sancionadora, logo, não se trata de crédito tributário, de modo que não se aplica ao caso o artigo 151 do CTN, tampouco os entendimentos consolidados no Tema n. 378 do STJ e no Enunciado da Súmula 112.

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.203 (REsp 1381254/PR), firmou a seguinte tese:

“O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.”

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1 .156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art . 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1 .156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 3. Embora a Lei 6 .830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o . da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art . 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13 .043/2014.

6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art . 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o . da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada.

8 . O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ. REsp: 1381254 PR 2013/0109841-8. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 25/06/2019. Publicação: DJe 28/06/2019). Destaquei.

Desta feita, demonstrado que o crédito em execução não possui natureza tributária e que o Recorrente ofertou garantia idônea por meio de seguro judicial no valor do débito acrescido de 30%, é de rigor o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito executado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da menor onerosidade da execução e da segurança jurídica.

Ressalta-se que a medida ora deferida não suspende os efeitos da decisão agravada, mas apenas a complementa, visto que não existe razão plausível para suspender seus efeitos, já que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Votorantim, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito executado, decorrente da multa administrativa imposta pelo PROCON.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025